Tribunal: TJDFT
Processo: 0722732-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722732-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELINA MARIA JOSE DA SILVA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ELINA MARIA JOSE DA SILVA (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de cobrança (Processo no 0706229-44.2020.8.07.0007) movida em face de G44 BRASIL S.A. (ré), que indeferiu a tutela de urgência reclamada, por meio da qual se buscava: i) a constrição de valores, via BACENJUD, nas contas bancárias de titularidade da requerida, até o limite de R$33.000,00; ii) o bloqueio de imóveis pelo ERIDF; iii) a penhora de eventuais bens/valores que possam ser encontrados por intermédio do sistema INFOSEG; iv ) o deferimento de arresto, sequestro e arrolamento de todos os bens da ré, nos termos do artigo 301, do Código de Processo Civil; v) a remessa de ofício ao juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em referência ao Processo no 0701938-59.2020.8.07.0020, para o bloqueio de eventuais quantias excedentes ao crédito ali vindicado; vi) a expedição de certidão, relativa ao presente feito, para averbação na serventia imobiliária quanto ao imóvel inscrito no 4a Ofício do Registro de Imóveis, matrícula no 20.712, situado na Quadra 3, Lote 03, Conjunto 02, Unidade B, da SMPW Sul (ID 17664346 - págs. 144/146). Em suas razões recursais (ID 17664350), a agravante assevera que a ré, ora agravada, está respondendo a processo administrativo (no 19957.007994/2018-51) junto à Comissão de Valores Mobiliários, cujo objeto consiste na apuração de suposta infração ao disposto no artigo 19, §1o, da Lei no 6.385/76. Menciona que, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, é possível constatar a distribuição de mais de 300 processos contra a requerida. Pondera que, em tais feitos, foram promovidas tentativas de bloqueio de valores em contas bancárias da ré, todavia sem sucesso. Discorre que a requerida realizou distrato coletivo com a promessa de devolver os aportes efetuados pelos sócios após o prazo de 90 dias, mas que até a presente data não honrou o prometido. Defende a probabilidade do direito alegado, ante o próprio inadimplemento da ré. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aduz que os dirigentes da requerida estão fora do país, não tendo sido localizados ativos financeiros nas contas bancárias da sociedade ré. Ademais, esclarece que compõe o grupo econômico formado pela requerida uma Exchange de negociação de criptomoedas, a qual detém total condição de converter possíveis valores existentes em moedas virtuais, ativos financeiros de difícil rastreamento. Traz considerações acerca do fundado receio de serem praticados atos de dilapidação patrimonial pela ré, o que obstaria o eventual resultado útil do processo. Consigna a possibilidade de que a sociedade ré tenha sido utilizada para a prática de pirâmide financeira, havendo notícia de que os seus fundadores foram denunciados pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Pugna, nos termos do artigo 301, do Código de Processo Civil, pelo deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar, notadamente para que sejam realizadas as medidas outrora requeridas. A par disso, indica bens à penhora da pessoa jurídica ré, oportunidade em que pugna pela constrição destes, bem como para que seja expedido ofício ao juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em referência ao processo no 0701938-59.2020.8.07.0020, a fim de que as quantias excedentes sejam redirecionadas para garantir uma futura execução em razão desta lide. Pleiteia, outrossim, que seja determinada a expedição de certidão, relativamente ao presente feito, para fins de averbação junto à serventia imobiliária competente, mormente quanto ao imóvel inscrito no 4a Ofício do Registro de Imóveis, matrícula no 20.712. Ademais, pede a expedição de certidão para averbação em outros dois imóveis do grupo. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos acima indicados, para que sejam alcançadas todas as pessoas elencadas na primeira petição inicial apresentada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e a confirmação do provimento liminar ora pretendido. Pleiteia, ainda, i) a declaração da existência de grupo econômico, processando-se a demanda originária em litisconsórcio passivo; ii) o reconhecimento da natureza consumerista da relação firmada entre as partes; iii) a retirada do feito da pauta de audiências de conciliação, uma vez que a requerente manifestou-se contrariamente a tal medida. Preparo dispensado, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 17664344 - pág. 16). Relatados, decido. POSSÍVEL INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO De início, insta registrar que G44 BRASIL SCP, JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMÉRCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERAÇÃO SCP e G44 MINERAÇÃO LTDA não constam como rés na emenda à inicial de ID 17664344 - págs. 21/35. Por conseguinte, afigura-se, aparentemente, inviável a almejada extensão dos efeitos das medidas ora pleiteadas em face de tais sociedades, uma vez que, além de desbordar dos limites da decisão recorrida, a anterior determinação de exclusão do polo passivo deu-se por meio de decisum cujo prazo para manifestação exauriu-se em 18/06/2020, conforme se infere de consulta realizada na aba expedientes do processo originário, de sorte que a matéria em referência encontra-se sujeita ao manto da preclusão. De outra parte, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção da recorrente em retirar o feito primevo da pauta de audiências de conciliação, na medida em que a situação em comento não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Assim, a princípio, no que concerne a tais temas, o recurso em exame não é admissível. Quanto à matéria remanescente, numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos para o deferimento do pedido liminar. Inicialmente, convém destacar que o pleito de bloqueio de bens da agravada enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar, com expressa previsão no artigo 301, do Código de Processo Civil, devendo ser concedido apenas na hipótese em que for demonstrada, à luz da regra geral prevista no caput do artigo 300, do referido diploma legal, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, constata-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes decorre de contrato de sociedade em conta de participação, do qual é sócio ostensivo a pessoa jurídica ré, ora agravada, tendo sido os respectivos termos firmados nos dias 3 e 15 de setembro de 2019 (ID 17664346 - págs. 131/132), com a realização de aporte total de R$30.000,00 pela ora agravante, na qualidade de sócio participante, consoante atestam os comprovantes de ID 17664344 - págs. 48/49. Com efeito, sabe-se que, a teor do que preconiza o artigo 993, do Código Civil, a sociedade em conta de participação constitui ente despersonalizado, que não adquire personalidade jurídica ainda que seus atos constitutivos sejam levados a registro em qualquer órgão. Consequentemente, por se tratar de uma relação jurídica vinculada às normas de Direito Empresarial, em linha de princípio revela-se incabível a pretendida incidência das disposições inseridas no Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, na medida em que as partes valeram-se da conta de participação com fins de investimento. Por outro lado, não obstante os indícios de formação de esquema de pirâmide financeira apresentados pela recorrente, com a probabilidade de que esta, realmente, tenha sido vítima de fraudes perpetradas pela sociedade ré, resultando no não pagamento dos valores investidos, os elementos até então acostados aos autos não permitem concluir que a requerida, ou mesmos seus sócios, sejam insolventes ou que, eventualmente, estejam dissipando patrimônio individual ou até coletivo. Não se pode olvidar, ainda, que o eventual excesso de demandas ajuizadas em desfavor da pessoa jurídica agravada, por si só, não autoriza o deferimento do arresto de bens, mormente por não haver, como dito, indícios mínimos de dilapidação de patrimônio e por se tratar de ação de conhecimento. Nesse sentido, aliás, deliberou este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. EXIGÊNCIA DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja deferido liminarmente o arresto dos bens que compõem a esfera patrimonial dos devedores, ora agravados. 2. Convém ressaltar que o Código de Processo Civil em vigor excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de forma expressa, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 3. Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. 4. O arresto exige a existência de prova literal de dívida líquida e certa. 5. Com efeito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. 6. No caso, não há nos autos prova de eventual tentativa, por parte dos recorridos, de ocultação ou a prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento do patrimônio dos devedores. 7. A mera existência de ação possessória cujo objeto é o bem imóvel negociado entre as partes não é suficiente para provar que o vendedor, apenas por ter celebrado o referido negócio jurídico, pretende dilapidar o patrimônio para se esquivar de futuras demandas. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1248687, 07101393720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020.) (g.n.) Ademais, o arresto está destinado à salvaguarda de crédito firme e concreto, descrito em prova literal da dívida líquida e certa, o que não se evidencia, de plano, dos autos. Isso porque, na espécie, o negócio jurídico celebrado entre as partes, a forma de devolução e as quantias a serem, eventualmente, restituídas, dependem de melhor elucidação, mediante contraditório, inclusive diante das possíveis participações obtidas pela ora agravante ao longo das operações, que, conforme descrito em sua própria insurgência, poderiam ser repassadas diariamente, mensalmente ou mesmo bimestralmente (ID 17664350 - pág. 2) Destarte, faz-se necessário averiguar em que medida ocorreu o alegado descumprimento, além de outras nuances relativas ao negócio, de sorte que, neste exame perfunctório, a manutenção da decisão objurgada configura medida impositiva. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Ao ensejo, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, CONCEDO à agravante o prazo de 05 dias para que, querendo, manifeste-se sobre a admissibilidade do presente recurso no tocante à participação das diversas sociedades que foram anteriormente excluídas de lide e acerca da retirada do feito primevo da pauta de audiência de conciliação. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator